Tribunal: TJBA
Processo: 8025552-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025552-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRLANDO SILVA REGO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos por candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público da EMBASA, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar pleiteada para nomeação em vaga supostamente preterida por contratação terceirizada. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à apreciação de precedente recente do STF (SL n.º 1816/BA), (ii) erro material ou contradição na análise da preterição alegada pela contratação de terceirizados pela EMBASA. III. Razões de decidir: 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que analisou devidamente a ausência de direito subjetivo à nomeação do embargante, considerando que a contratação de serviços terceirizados não se confunde com preterição em concurso público. 4. A decisão mencionada na SL 1816/BA do STF trata de medida liminar, sem efeito vinculante ou caráter de uniformização jurisprudencial, não sendo suficiente para infirmar a fundamentação do acórdão embargado. 5. Os embargos revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. A decisão que rejeita pretensão de nomeação em concurso público não incorre em omissão quando analisa os fundamentos e jurisprudência pertinentes ao caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.401.323/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 13.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8025552-39.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante IRLANDO SILVA REGO e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG13